Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728531-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MICHELLE ROBERTA GUERREIRO DA FONSECA, MICHELLE ROBERTA G DA FONSECA DECISÃO 1. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 241580380, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial movida contra MICHELLE ROBERTA GUERREIRO DA FONSECA e OUTRO, que indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte da executada, bem como de bloqueio de seus cartões de crédito, além de indeferir requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos: “I. O exequente requer a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte da parte executada, bem como de bloqueio de seus cartões de crédito. II. O exequente também requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda, procrastinando a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento. III.Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil.” 2. O agravante-exequente afirma que as agravadas-executadas não efetuaram o pagamento do débito, não indicaram bens à penhora e todas as pesquisas de bens restaram infrutíferas, razão pela qual mostra-se plausível, razoável e proporcional a medida de suspensão da CNH, de apreensão do passaporte, bem como de bloqueio dos cartões de crédito das agravadas-executadas, consoante jurisprudência do TJDFT e arts. 6o e 139, inc. IV, do CPC/2015. 3. Alega que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não ofendem o direito de ir e vir das agravadas-devedoras, ao passo que o bloqueio dos cartões de crédito tem o propósito coagi-la ao pagamento e coibir a aquisição de dívidas novas (superendividamento). 4. Sustenta que a expedição de ofício à SEFAZ é imprescindível, “tendo em vista que através da realização de pesquisa junto àquele órgão será possível verificar se os AGRAVADOS são contribuintes de IPTU e, assim, levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios dos Recorridos passíveis de penhora” (id. 73962337, pág. 15). 5. Ao final, requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agrada e o deferimento dos pedidos formulados na origem. 6. Preparo (id. 73987993). 7. É o relatório. Decido. Da tutela recursal Das medidas atípicas de execução 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. A execução originária é oriunda de cédula de crédito bancário inadimplida, cujo valor devido atualizado até 11/4/2025 era de R$ 705.618,53. 10. Segundo a cláusula geral de efetivação, art.139, inc. IV, do CPC/2015, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. No entanto, no processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelas agravadas-executadas com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, além do que as circunstâncias dos autos evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, não são proporcionais ou razoáveis. 11. Nesses termos, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Da expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF 12. No Distrito Federal, muitos imóveis não possuem registro devido à sua situação irregular, no entanto, os direitos possessórios sobre esses bens possuem valor econômico, o qual inclusive é estimado pelo Fisco distrital na cobrança do IPTU. 13. Desse modo, exauridos os meios de localização de bens penhoráveis e considerando a situação fundiária peculiar do Distrito Federal, o requerimento de expedição de ofício à SEFAZ/DF para informações sobre existência de imóvel irregular em nome das agravadas-executadas procede. 14. Nesse sentido, colaciono julgado deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DE SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA RECONHECENDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento sob o fundamento de perda superveniente do interesse em razãode proferida sentença na origem. 2. Embora proferida sentença nos autos de origem,houve ainterposiçãodo recurso de apelação, ao qual foi dado provimento determinando-se o retorno dos autos ao i. Juízo de pisopara o regular prosseguimento do feito. Em assim sendo, subsiste a presença do interesse recursal da parte, uma vez que, com o retorno dos autos à origem, ela prosseguirá em busca de bens do devedor, permanecendo útil e necessário o julgamento do agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que indeferiu a expedição de ofício para pesquisa de bens em nome do requerido, em perfeita sintonia com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. 3. Por expressa disposição legal, bem como por sua própria natureza, o processo de execução tem o desiderato de fazer valer o interesse do credor, portanto, satisfazer o seu crédito, preservando, todavia, a dignidade do devedor. 4. No caso em questão, diante do esforço da agravante em encontrar bens do agravado capazes de saldar seu crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe eram disponíveis,bem como da dificuldade de obter as informações solicitadas sem o auxílio do Poder Judiciário, afigura-se legítima a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) em busca de informações para a efetividade da atividade jurisdicional, mormente quando há o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, previsto expressamente no artigo 6o do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1939648, 0700226-55.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024, grifos nossos). Do sobrestamento do recurso 15. A Segunda Seção do STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 7/4/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; 16. Isso posto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome das agravadas-executadas. 17. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 18. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. 19. Após, à Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento supracitado. Brasília - DF, 18 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora